Tribunal: TJMT
Processo: 1017043-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017043-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RITA CONCEICAO SALES - CPF: 971.874.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), RITA CONCEICAO SALES - CPF: 971.874.611-00 (AGRAVADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), JANAINA APARECIDA SALES ALVES - CPF: 053.197.591-69 (AGRAVANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (AGRAVADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. EXCLUSÃO DE RÉU POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação a um dos réus, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2.

A agravante alega que o recorrido, advogado da corré, teria recebido e retido, em sua conta bancária, valores oriundos de crédito indenizatório decorrente da morte do pai da agravante, dos quais teria direito à metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição recursal atende aos requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto à dialeticidade e impugnação específica; e (ii) saber se é possível reconhecer, de plano, a ilegitimidade passiva do agravado, à luz das alegações de retenção indevida de valores e da necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, pois a petição recursal apresenta impugnação clara e específica aos fundamentos da decisão agravada.

5.Os fatos e alegações constantes nos autos de origem denotam a necessidade de dilação probatória para adequada apuração dos elementos da controvérsia, sendo, por essa razão, prematura a exclusão do recorrido do polo passivo da demanda.

6.

A avaliação da pertinência da manutenção do recorrido na lide deve ocorrer após a instrução do processo, permitindo análise mais adequada do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito também em relação ao recorrido.

Tese de julgamento: “1. É admissível o agravo de instrumento que, embora estruturado sob a forma de tutela provisória, apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não se recomenda o reconhecimento da ilegitimidade passiva em fase inicial quando os fatos alegados indicam a necessidade de esclarecimento por meio de instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Janaina Aparecida Sales Alves em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais de no 1013814-36.2024.8.11.0003, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravado Edmar Porto Souza, determinando a sua exclusão do polo passivo da demanda.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a demanda, entendeu não haver elementos suficientes que demonstrassem um nexo jurídico direto entre o agravado Edmar Porto Souza e a relação de direito material em litígio, considerando que sua participação teria se limitado ao exercício da advocacia em favor da correquerida Rita Conceição Sales.

Diante dessa compreensão, reputou ausente qualquer substrato probatório mínimo que permitisse a imputação de responsabilidade civil ao referido agravado, motivo pelo qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou sua exclusão do polo passivo da lide, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de agravo, a recorrente sustenta que a exclusão do agravado compromete a adequada instrução processual e inviabiliza a apuração de responsabilidade civil sobre os valores supostamente indevidamente apropriados.

Argumenta, ainda, que o agravado, embora advogado da corré, teria recebido e retido em sua conta bancária valor de R$ 224.965,65, dos quais R$ 112.482,81 pertenceriam à recorrente, a título de indenização por danos materiais oriundos de crédito partilhado referente à morte de seu genitor.

Aduz que, mesmo sem contrato formal entre as partes, o agravado detinha ciência da titularidade do crédito e apropriou-se da verba, alegando compensações sem comprovação documental.

Pondera, ademais, que a controvérsia exige dilação probatória para elucidação dos fatos, sendo, por conseguinte, prematura a exclusão do agravado sem o necessário contraditório e instrução probatória.

Com base nesses argumentos requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para que seja revogada a decisão que excluiu Edmar Porto Souza do polo passivo da ação originária.

Em decisão de id. 289336374 deferi a liminar recursal pretendida.

Contrarrazões apresentadas por Edmar Porto Souza (id. 294613387) pelo não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.016, III, do CPC. No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.

Intimada, a agravada Rita Conceição Sales não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 295308374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de não conhecimento do recurso

O agravado Edmar Porto Souza alega a inadmissibilidade do recurso, por afronta ao art. 1.016, III, do CPC, sustentando que a petição recursal não conteria fundamentos voltados à reforma da decisão agravada, limitando-se a requerer efeito suspensivo. Aponta ausência de dialeticidade e impugnação específica, o que, segundo alega, configuraria vício insanável, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Conquanto a petição de agravo tenha sido estruturada nos moldes de pedido de tutela provisória, com destaque especial para a probabilidade do direito e o risco de dano, as razões recursais demonstram, de forma clara, a irresignação da agravante contra os fundamentos da decisão que excluiu o agravado do polo passivo da ação originária.

De acordo com a agravante, ainda que Edmar Porto Souza não tenha participado formalmente do negócio jurídico, recebeu valores em conta pessoal decorrentes da partilha de crédito do falecimento do genitor comum, dos quais metade lhe caberia.

Nesse contexto, entende a recorrente que a retenção foi indevida e não há comprovação das supostas compensações, sendo necessária dilação probatória. Tais alegações se voltam diretamente contra os fundamentos da decisão recorrida.

Assim,
afasto a preliminar
de inadmissibilidade e passo ao exame do mérito.

2.Do mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se subsiste a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Edmar Porto Souza e, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto à sua participação no polo passivo da demanda.

O presente recurso foi interposto por Janaina Aparecida Sales Alves, autora da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do agravado Edmar Porto Souza e de Rita Conceição Sales. Esta última, embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões, quedou-se silente, conforme certificado nos autos, circunstância que atrai, em seu desfavor, a presunção de veracidade dos fundamentos recursais, na medida em que não foram contrariados por prova robusta e idônea.

Em leitura atenta da petição inicial, observo que a narrativa apresentada pela autora, ora agravante, não se limita a meras suposições, mas expõe fatos que, se comprovados, podem configurar ato ilícito por parte do agravado, especialmente no que tange à apropriação indevida de valores indenizatórios.

A agravante narra ser filha de Andrelino Luciano Alves, falecido em acidente de trânsito ocorrido em 1997, e afirma que sua genitora, coagravada, ajuizou ação indenizatória em nome de ambas, pois, à época, a autora ainda era menor de idade.

Relata que após o trânsito em julgado da referida ação, a agravada passou a receber os valores decorrentes da condenação, bem como os valores relativos à pensão por morte, sem, contudo, repassar qualquer quantia à filha, mesmo após esta atingir a maioridade.

Afirma que em janeiro de 2024, tomou conhecimento de que a genitora havia se habilitado, de forma isolada, como única credora em processo falimentar vinculado à indenização, ocultando deliberadamente a condição de coautora da filha, e que, com o auxílio do advogado, ora agravado, levantou, em benefício exclusivo, o valor de R$ 224.965,65, montante que, segundo a autora, deveria ter sido partilhado em igualdade.

Nesse cenário, a análise da legitimidade passiva, não pode se limitar à verificação da existência de vínculo contratual formal entre as partes.

Isso porque, a controvérsia envolve alegações de apropriação indevida de valores oriundos de crédito judicial, o que impõe a apreciação das circunstâncias fáticas que permeiam a atuação do agravado, inclusive sob a ótica da confiança supostamente violada no repasse dos montantes.

Desse modo, mostra-se imprescindível ampla dilação probatória para a completa elucidação dos fatos, a fim de verificar eventual configuração de ato ilícito.

Face ao exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para cassar a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao agravado Edmar Porto Souza, determinando o regular prosseguimento da ação também quanto a ele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025